Tribunal: TJSP
Processo: 2171844-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco do Brasil e Banco Bradesco para solicitar informações sobre os valores existentes na conta bancária do "de cujus" antes de seu falecimento (08/11/2018) – Insurgência da agravante - Indeferido efeito suspensivo ao recurso – Proferida decisão saneadora que deferiu a expedição dos referidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco do Brasil e Banco Bradesco para solicitar informações sobre os valores existentes na conta bancária do "de cujus" antes de seu falecimento (08/11/2018) – Insurgência da agravante - Indeferido efeito suspensivo ao recurso – Proferida decisão saneadora que deferiu a expedição dos referidos ofícios – Perda do objeto do agravo de instrumento – Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2171844-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Pompéia,
em que é agravante CREUSA MARIA MAZUQUELI MAZETTO, são
agravados SEBASTIÃO MAZUQUELI (ESPÓLIO), CLELIA APARECIDA
MAZUQUELI
DE
OLIVEIRA
(INVENTARIANTE)
e
SELMA
REGINA
MAZUEQUELI DE OLIVERIDA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2171844-23.2019.8.26.0000
Agravante: Creusa Maria Mazuqueli Mazetto
Agravados: Sebastião Mazuqueli, Clelia Aparecida Mazuqueli de
Oliveira e Selma Regina Mazuequeli de Oliverida Luz
Interessados: Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A
Pompéia
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Rodrigo Martins Marques
Voto no 3849
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela cautelar antecedente -
Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco do Brasil e
Banco Bradesco para solicitar informações sobre os valores
existentes na conta bancária do "de cujus" antes de seu
falecimento (08/11/2018) Insurgência da agravante - Indeferido
efeito suspensivo ao recurso Proferida decisão saneadora que
deferiu a expedição dos referidos ofícios Perda do objeto do
agravo de instrumento Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de fls. 34, proferida nos autos da tutela cautelar antecedente,
na qual foi indeferida antecipação da tutela para oficiar ao Banco do
Brasil, visando o fornecimento de extrato da conta corrente do falecido
Sebastião Mazuquelli, bem como bloquear a conta corrente, para evitar
que o saldo seja utilizado pela herdeira Selma Regina Mazuquelli de
Oliveira Luz, responsável por auxiliar no gerenciamento das atividades
cotidianas e financeira do de cujus até o seu falecimento.
Insurge-se a agravante argumentando que propôs
tutela cautelar antecedente, objetivando a exibição de documentos e
pedido liminar de expedição de ofício aos Banco do Brasil S/A e Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bradesco S/A, necessário para apuração de valores deixados em contas
do de cujus Sebastião Mazuquelli desde a data do óbito, ocorrido em
08/11/2018, bem como apurar danos materiais sofridos pelos
herdeiros, ante a omissão de tais valores no inventário.
Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão,
para que não haja extinção do feito, e no mérito a reforma da decisão
agravada determinando-se a expedição dos ofícios.
Negado efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, processado com gratuidade e
respondido pelo Banco Bradesco.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Em consulta aos autos digitais de origem (processo
no 1000959-56.2019.8.26.0464), verifica-se que o juízo de primeira
instância ao proferir decisão saneadora deferiu a expedição dos ofícios
requeridos neste recurso nos seguintes termos:
“ (...) Defiro a expedição de ofícios ao Banco do
Brasil S/A e Banco Bradesco solicitando informações
sobre os valores existentes na conta bancária do "de
cujus" antes de seu falecimento (08/11/2018) (fls.
268/269)”
Nestes termos, deferido a expedição de ofícios aos
bancos, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica